Tribunal: TJSP
Processo: 2007291-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisões determinando a correção do valor dado à causa, devendo corresponder ao valor do monte-mor ou daquele perseguido, com recolhimento da diferença, sob pena de arquivamento, rejeitados os embargos de declaração.

Decisões reformadas – Valor da causa, no inventário e arrolamento que deve corresponder, de fato, ao valor do monte-mor, mas que, "in

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisões determinando a correção do valor dado à causa, devendo corresponder ao valor do monte-mor ou daquele perseguido, com recolhimento da diferença, sob pena de arquivamento, rejeitados os embargos de declaração.

Decisões reformadas – Valor da causa, no inventário e arrolamento que deve corresponder, de fato, ao valor do monte-mor, mas que, "in casu", poderá ser readequado, posteriormente, já que a abertura do inventário foi requerida por credor de um dos herdeiros, não tendo ciência da totalidade do patrimônio deixado pela finada – Necessidade de citação dos herdeiros e apresentação das primeiras declarações – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007291-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados SOLLY PERESS, ROY PERESS, MARLINE PERESS,
VICTOR PERESS, RAFAEL AJZEN PERESS, MARINA AJZEN PERESS e NAZIRA
HARA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007291-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 35.618
Agravo de Instrumento no 2007291-22.2020.8.26.0000
Agravante/Requerente: Banco Bradesco S/A
Agravados/Inventariada/Herdeiros: Nazira Hara (espólio) e outros
Comarca: 1a Vara da Família e Sucessões do Foro Central
Juiz: Dr. Henrique Maul Brasilio de Souza
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Inventário
Decisões
determinando a correção do valor dado à causa, devendo
corresponder ao valor do monte-mor ou daquele perseguido, com
recolhimento da diferença, sob pena de arquivamento, rejeitados
os embargos de declaração.
Decisões reformadas Valor da causa, no inventário e arrolamento
que deve corresponder, de fato, ao valor do monte-mor, mas que,
“in casu”, poderá ser readequado, posteriormente, já que a abertura
do inventário foi requerida por credor de um dos herdeiros, não
tendo ciência da totalidade do patrimônio deixado pela finada
Necessidade de citação dos herdeiros e apresentação das primeiras
declarações Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
da rr. decisões proferidas nos autos do inventário, que assim indicaram:
“Vistos. Intime-se o requerente para emende a inicial a
fim de corrigir o valor da causa, que deve corresponder ao valor total do montante
patrimonial deixado pelo de cujus ou perseguido pelo credor, em observância ao
disposto no art. 292, I, do CPC, já que busca a importância de R$707.340,73 (fl.
1), recolhendo-se as custas complementares (Tabela TJSP), no prazo: 15 dias,
sob pena de arquivamento. Intime-se".
“Vistos. Fls. 51/53: Recebo os embargos, pois
satisfeitos os requisitos de admissibilidade para tanto. Rejeito-os, contudo, por
não identificar na decisão (fls. 48) nenhum dos vícios enumerados no artigo 1.022
do Código de Processo Civil. Com efeito, o inconformismo do embargante é
incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, posto que inexiste
obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A irresignação deverá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007291-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
objeto de recurso próprio. Ante o exposto, deixo de acolher os embargos opostos,
mantendo a decisão (fls. 48) guerreada por seus próprios fundamentos. Cumpra-
se a decisão (fls. 48) no prazo derradeiro de 15 dias, sob pena de arquivamento.
Intime-se”.
Sustenta o agravante, em suma, que é credor de um
dos herdeiros (filho da falecida), no valor histórico de R$707.340,73, cuja
execução tramita desde o ano de 2014, detendo legitimidade para solicitar a
abertura do inventário, já que os herdeiros não a requereram, observando que,
por ocasião da lavratura da certidão de óbito, declararam que a falecida não
deixou bens.
Entende que o valor da causa, no inventário, não é
aquele almejado, mas o valor do monte-mor, fato, “sem conteúdo econômico
imediato”, frisando que não tem condições de individualizar, inicialmente, os bens
que compõem o acervo hereditário para conferir o valor correto à demanda.
Pede o provimento do recurso, para que a inicial seja
recebida “pelo valor dado à causa com citação dos herdeiros”.
O efeito ativo não foi concedido, dispensadas as
informações, inexistente lesão capaz de se consumar antes do julgamento do
recurso, não sendo, a ausência do recolhimento das custas, causa de extinção,
mas de mero arquivamento (fls. 12/14).
Contraminuta a fls. 34/38, pugnando pelo improvimento
do recurso.
É o relatório.
A questão é singela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007291-22.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Como cediço, nos inventários e arrolamentos, o valor
da causa será o total “dos bens que integram o monte mor”, nos termos do artigo
4o, § 7o, da Lei Estadual no 11.608/03.
Sendo o agravante credor de um dos herdeiros, tem
legitimidade concorrente para requerer a abertura do inventário, nos termos do
artigo 616, VI, do CPC.
Diante desse quadro, de fato, não tem ciência do valor
exato do patrimônio deixado pela finada, de sorte que, somente após a citação
dos herdeiros e apresentação das primeiras declarações, será possível aferir o
valor do monte-mor, podendo o valor da causa, posteriormente, ser readequado,
não se tratando, como sustentado pelos agravados, de ação de cobrança para
que se dê à causa o valor almejado, até porque, quanto ao tema, já existe a
execução respetiva, em andamento.
Nesse sentido: “No inventário, o pedido tem como
expressão econômica, invariavelmente, todo o patrimônio do de cujus,
conseqüentemente, o valor da causa há de ser aquele atribuído ao monte-
mor. Nesse sentido, leciona Moniz de Aragão: "Mediante o inventário,
efetiva-se a inclusão da herança no patrimônio dos sucessores, pois a
transmissão operada por força do art. 1.572 é apenas de efeitos jurídicos,
não práticos. O valor da causa, por isso, há de ser o do monte."
("Comentários ao Código de Processo Civil", Vol. II, 9a ed., Rio de Janeiro,
Forense, 1998, p. 325). Assim, na petição inicial, deve o requerente do
inventário atribuir à causa o valor correspondente à avaliação dos bens do
falecido, podendo esse valor ser ajustado posteriormente quando, ao longo
do processo, verifique-se alguma diferença patrimonial relativamente ao
que constou das primeiras declarações”. (STJ - Resp no 459.852/SP, Relatora
Ministra Nancy Andrighi).
Por fim, cumpre consignar que o julgador não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007291-22.2020.8.26.0000 -Voto no
5
obrigado a decidir de acordo com as pretensões e alegações da parte, mas sim,
em consonância com a realidade fática e jurídica existente no processo e seu
adequado conhecimento.
Ainda, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de
que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os
dispositivos legais suscitados pelas partes, máxime quando já tiver decidido a
questão sob outros fundamentos, sendo pacífico, ademais, no C. STJ a
orientação de que, mesmo para fins de prequestionamento, o acolhimento dos
embargos de declaração pressupõe que a decisão recorrida esteja eivada de
algum dos vícios discriminados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Do exposto, dá-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator